Tribunal: TJMT
Processo: 1004062-20.2020.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Recurso Inominado no 1004062-20.2020.8.11.0055.
Origem:Juizado Especial da Fazenda Pública de Tangará da Serra.
Recorrente:CRISTINA DE MEDEIROS COUTO.
Recorrido:MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.
Data do Julgamento: 14/05/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - PAGAMENTO DO PISO SALARIAL -INCENTIVO FINANCEIRO ADICIONAL - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL- RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1- Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1o, II, a, e artigo 169, § 1o, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.
2- Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.
3- Portanto, para que a reclamante possa receber tal vantagem, é necessária a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não se verifica nos autos.
4- Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1004062-20.2020.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial, Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[CRISTINA DE MEDEIROS COUTO - CPF: 039.074.321-69 (RECORRENTE), FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - CPF: 937.874.800-72 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE -
PAGAMENTO DO PISO SALARIAL -
INCENTIVO
FINANCEIRO
ADICIONAL -
IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE LEI DE INICIATIVA DO CHEFE DO EXECUTIVO MUNICIPAL-
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1-

Conforme as disposições do artigo 37, X, c/c artigo 61, § 1o, II, a, e artigo 169, § 1o, I e II, todos da Constituição Federal a concessão de vantagem pecuniária ou majoração de remuneração dos agentes públicos pelos entes integrantes da administração pública direta depende de autorização expressa em lei de iniciativa do chefe do Poder Executivo local, além de prévia dotação orçamentária.

2-

Não prospera o pleito de recebimento de parcela do incentivo financeiro adicional estabelecido em Portaria do Ministério da Saúde e em Leis Federais quando não há lei de iniciativa do Chefe do Executivo Municipal disciplinando a matéria, nos termos do artigo 37, inciso X, da Constituição Federal.

3-

Portanto, para que a reclamante possa receber tal vantagem, é necessária a criação de lei municipal prevendo tal vantagem, o que não se verifica nos autos.

4-

Recurso conhecido e não provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021